Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703784-74.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão que, na AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS proposta em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: Na hipótese dos autos, a autora pretende o ressarcimento do pagamento do prêmio efetuado ao seu segurado decorrente dos prejuízos causados supostamente por ato da ré. Contudo, a relação de consumo existente se configura apenas entre a ré e os segurados da autora, razão pela qual indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, por não incidir no caso o Código de Defesa do Consumidor. A respeito do pedido de prova pela ré, especifique, no prazo de 10 (dez) dias, em que consiste a perícia, o que pretende provas, sobre o que a perícia será realizada e indique os quesitos. No mesmo prazo, deverá a requerida manifestar-se acerca da petição de ID 54853510, especialmente, sobre a alegada inviabilidade de realização da prova pericial, dado o considerável lapso temporal decorrido desde os eventos que embasam o pleito autoral. A Agravante sustenta que não possui meios de investigar a rede elétrica da Agravada para identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, ao pagar a indenização, sub-rogou-se não apenas no crédito, mas, também, em todos os direitos e ações cabíveis ao consumidor segurado. Alega que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois sub-rogou-se na exata esfera jurídica de seu segurado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (fls. 2/3 ID 14359040). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que o Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0703682-52.2020.8.07.0000. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90). Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012). Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator